Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703573-25.2022.8.07.0014 RECORRENTE: KAYO FELIPE SANT ANNA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP ADIMPLIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA PELAS PALAVRAS FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE E VOLUNTARIEDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento extrajudicial é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso, a autoria delitiva não teve como único elemento o reconhecimento fotográfico, mas uma das vítimas do crime de roubo reconheceu o réu no momento do crime, porque já o conhecia antes. Ademais, a outra vítima reconheceu o réu em procedimento que observou as formalidades descritas no art. 226 do CPP quanto à identificação do réu. 3. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, aliado ao reconhecimento fotográfico em sede policial, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. 5. Para a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, o agente deve, espontânea e voluntariamente, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências do crime ou reparar o dano. No caso, a genitora do acusado ressarciu o celular a uma das vítimas, sem que o réu soubesse ou consentisse com a reparação, razão pela qual não incide a atenuante pleiteada pela defesa. 6. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa foi devidamente demonstrado pela declaração das vítimas, sendo dispensável a apreensão e perícia do artefato usado no crime de roubo para a incidência da causa de aumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não foram respeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento fotográfico, fragilizando o conjunto probatório. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consta do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia n. 3/2022 (ID: 50731841), que foi montado um grupo de quatro fotografias numeradas, todas com características semelhantes ao suspeito e o reconhecedor não teve dificuldades em apontar o acusado como o autos do crime “com absoluta segurança e presteza”. De fato, Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui mera recomendação, cuja inobservância não induziria à nulidade. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. No caso dos autos, revela-se peculiar a situação porque uma das vítimas reconheceu o acusado no momento do delito, e não na delegacia. A singularidade do caso – considerando-se que AMANDA reconheceu KAYO no momento do roubo – acarreta na impossibilidade de que houvesse o reconhecimento nos moldes do art. 226 porque a vítima já noticiou o crime sabendo quem foi o autor, haja vista que já o conhecia. Contudo, em relação à outra vítima, foi feito o reconhecimento nos exatos termos do que preceitua o art. 226, dez dias depois dos fatos, ocasião em que a vítima – que não conhecia o autor do roubo anteriormente – reconheceu KAYO FELIPE com presteza. A tese defensiva, se levada a efeito, inviabilizaria que a vítima AMANDA – sabendo quem é o autor do crime – pudesse noticiar, na delegacia, que já conhecia a pessoa que a roubou, ou seja, AMANDA teria de, perante a autoridade policial, apenas dizer que sabia quem a roubou, mas não poderia falar porque o procedimento do Código de Processo Penal seria descumprido. Ademais, a outra vítima – HIAN, que reconheceu KAYO posteriormente – não poderia saber que AMANDA conhecia KAYO e sabia que ele era o autor do roubo, porque o reconhecimento seria viciado. Como é possível perceber, não se exige da vítima que se abstenha de apontar quem foi o autor do roubo se sabe quem é, porque o reconheceu. Nos termos do que ressaltou o Magistrado na sentença, pelo fato de AMANDA conhecer o acusado e apontá-lo como o autor, a conclusão do inquérito policial foi desdobramento da informação que ela deu. No que se refere à outra vítima, houve o reconhecimento formal, dias depois, procedimento que ocorreu conforme o mandamento legal. Repise-se, quanto à vítima HIAN, a total ausência de dificuldade em reconhecer o acusado, mormente porquanto o lapso de tempo entre os fatos e o reconhecimento é considerado curto o suficiente para que se mantenha preservada a plena memória não somente da dinâmica dos fatos como também das características físicas do agente. Denota-se, destarte, que o procedimento impugnado pelo apelante atendeu aos comandos previstos no art. 226 do CPP, porquanto ambas as vítimas reconheceram KAYO, sendo que AMANDA o reconheceu no momento do crime e confirmou, em juízo, que “que em nenhum momento teve dúvida de quem era a pessoa que a assaltou” ...... Ao contrário do suscitado pelo apelante, não se detecta qualquer vício no reconhecimento por fotografia, em sede policial, que macule a sua validade. A preliminar de nulidade deve ser afastada (ID 53294650). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023